Tribunal: TJBA
Processo: 8003745-86.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003745-86.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILSON DA SILVA BISPO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso IV, ‘b’, do CPC, negou provimento às Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em aferir o acerto da decisão monocrática que confirmou a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (2,39% a.m.), por considerá-la significativamente superior à média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma época e tipo de operação (1,91% a.m.), e, por conseguinte, manteve a sua limitação, ainda que a taxa pactuada não ultrapasse o parâmetro de “uma vez e meia” a referida média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS), que admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

4. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, serve como um referencial para a análise da abusividade, não constituindo um teto ou uma limitação rígida. A jurisprudência, embora utilize o parâmetro de “uma vez e meia” como um forte indicativo de abusividade, não afasta a possibilidade de o julgador, diante das peculiaridades do caso concreto, reconhecer a onerosidade excessiva em percentuais inferiores, quando a discrepância for considerada significativa, como ocorreu na hipótese.

5. A decisão unipessoal, ao prestigiar o entendimento do juízo primevo, que identificou a abusividade no caso concreto e fundamentou a necessidade de readequação da taxa de juros, agiu em conformidade com a jurisprudência consolidada, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do art. 932, inciso IV, ‘b’, do CPC. O agravante, por sua vez, não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar a tese de que a taxa contratada, por ser inferior ao critério de “uma vez e meia”, seria automaticamente válida, o que representa uma interpretação restritiva e equivocada do precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8003745-86.2024.8.05.0229
, em que figuram, como agravante,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, e, como agravado,
EDILSON DA SILVA BISPO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)